Tribunal: TJSP
Processo: 1046734-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Manutenção de ex-funcionário em plano coletivo empresarial (art. 31 da Lei no 9.656/98). Ação em que o autor pretende ser mantido como beneficiário de contrato de assistência à saúde nas mesmas condições vigentes à época em que estava na ativa (afastado o custeio por faixa etária). Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Ilegitimidade passiva.

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Manutenção de ex-funcionário em plano coletivo empresarial (art. 31 da Lei no 9.656/98). Ação em que o autor pretende ser mantido como beneficiário de contrato de assistência à saúde nas mesmas condições vigentes à época em que estava na ativa (afastado o custeio por faixa etária). Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Ilegitimidade passiva. Descabimento. Inteligência da Súmula no 101 desta E. Tribunal de Justiça. Preliminar afastada.

Mérito. Inexistência de direito adquirido ao modelo de custeio do plano de saúde, sendo admissível a adoção do regime por faixa etária ao ex-empregado, desde que seja também aplicado aos funcionários em atividade.

Inteligência da Tese no 1034 firmada pelo E. STJ no julgamento dos REsps 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos.

Caso concreto. Prova coligida que mostra que o modelo de custeio por reajuste etário é voltado apenas aos funcionários inativos. Inadmissibilidade. Importe a ser arcado pela parte autora que deve ser calculado da mesma forma utilizada para os empregados ativos. Dever de manutenção do contrato nas mesmas condições anteriores.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046734-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado JOÃO JESUS DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046734-56.2018.8.26.0100 -Voto no 00430G
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1046734-56.2018.8.26.0100
Comarca: 9a Vara Cível Foro Central Cível
Magistrado(a): Dr. Rodrigo Galvão Medina
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado(a)(s): João Jesus da Costa
Voto no 00430G
Apelação cível. Plano de saúde. Manutenção de ex-
funcionário em plano coletivo empresarial (art. 31 da Lei no
9.656/98). Ação em que o autor pretende ser mantido como
beneficiário de contrato de assistência à saúde nas mesmas
condições vigentes à época em que estava na ativa (afastado
o custeio por faixa etária). Sentença de procedência.
Inconformismo da ré.
Ilegitimidade passiva. Descabimento. Inteligência da
Súmula no 101 desta E. Tribunal de Justiça. Preliminar
afastada.
Mérito. Inexistência de direito adquirido ao modelo de
custeio do plano de saúde, sendo admissível a adoção do
regime por faixa etária ao ex-empregado, desde que seja
também aplicado aos funcionários em atividade.
Inteligência da Tese no 1034 firmada pelo E. STJ no
julgamento
dos
REsps
1818487/SP,
1816482/SP
e
1829862/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos.
Caso concreto. Prova coligida que mostra que o modelo de
custeio por reajuste etário é voltado apenas aos funcionários
inativos. Inadmissibilidade. Importe a ser arcado pela parte
autora que deve ser calculado da mesma forma utilizada
para os empregados ativos. Dever de manutenção do
contrato nas mesmas condições anteriores.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046734-56.2018.8.26.0100 -Voto no 00430G
3
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença
de fls. 172/184 que julgou procedente o pedido a fim de “manter o
Autor associado ao plano de saúde coletivo por ela disponibilizado aos
atuais funcionários da Elevadores Atlas Schindler Ltda. em vigor por prazo
indeterminado, nas mesmas e exatas condições em que se encontrava
vigendo, mediante o pagamento do valor integral da mensalidade do plano
coletivo de saúde por conta do ora Autor, nos exatos termos do artigo 31, da
Lei n.o 9656/98.”
A ré também foi condenada ao pagamento dos encargos
sucumbenciais, entre eles, honorários advocatícios fixados em
R$ 2.500,00.
A ré apelou sustentando preliminar de ilegitimidade passiva,
posto que a obrigação de manutenção do benefício compete
unicamente à ex-empregadora.
No mérito diz que não há ilegalidade na sua conduta, visto
que apenas cumpriu aquilo que contratou com a estipulante, a
quem compete decidir sobre a forma ao recolhimento dos valores
para pagamento dos prêmios mensais. Alega que a apólice em
questão foi adaptada à Lei no 9.656/98 e com isso ficou
determinada a modalidade de cobrança por faixa etária para os
segurados demitidos ou aposentados.
Ressalta que estas condições vigoram para todos os
inativos, “que ora estão submetidos às novas faixas etárias criadas em
decorrência da necessária alteração da forma de pagamento instituída pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046734-56.2018.8.26.0100 -Voto no 00430G
4
art. 19 e §§ da RN 279 da Agência Nacional de Saúde Suplementar,
inexistindo nessa providência qualquer discriminação ou tentativa de
alijamento de ex-funcionários, ao contrário do alegado na inicial.”
Afirma que o que levou o autor a discordar do benefício
oferecido por seu ex-empregador e vir a Juízo é a intenção de
não assumir a integralidade do valor do prêmio. Pede a
improcedência da ação.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Não prospera o recurso.
Inicialmente rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Incide no caso a Súmula no 101 desta Corte, in verbis:
“Súmula 101: O beneficiário do plano de saúde tem
legitimidade para acionar diretamente a operadora
mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu
empregador ou associação de classe.”
Quanto ao mérito propriamente dito, no que diz respeito às
condições contratuais do plano de inativos, o artigo 31 da Lei
9.656/98 apenas garante o direito de o aposentado ser mantido,
nas mesmas condições, no plano de saúde de que dispunha
quando estava na ativa, desde que para tanto pague o valor
integral da mensalidade, não lhe conferindo, portanto, qualquer
direito ao 'congelamento' das mensalidades, nem tampouco a
prerrogativa de decidir quanto deve pagar à operadora do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046734-56.2018.8.26.0100 -Voto no 00430G
5
de saúde, segundo sua condição financeira.
A jurisprudência majoritária desta E. Corte há tempos vem
entendendo pela admissibilidade das modificações na forma de
contribuição, sendo vedada, contudo, a criação de dois planos
distintos, para os funcionários da ativa e para os inativos, com
critérios de custos diferenciados, porque tal circunstância, se
admitida, importaria no esvaziamento da norma protetiva contida
no art. 31 da Lei no 9.656/98.
Confiram-se os seguintes precedentes neste sentido:
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO Autora aposentada,
que continua a trabalhar e depois é demitido, sem justa
causa - Manutenção do plano de saúde coletivo da
empregadora nas mesmas condições que gozava na
ativa - Cabimento - Inteligência do artigo 31 da Lei
no 9.656/98 - Manutenção do aposentado no plano,
mediante o custeio integral do valor - Valor do
prêmio
que
deverá
obedecer
às
alterações
promovidas no plano paradigma, sempre em
paridade com os funcionários da ativa ocupantes
do mesmo padrão (grifo nosso)- Sentença reformada
- Recurso provido.” (Ap. no 1028267-68.2014.8.26.0100
Rel. Des. Moreira Viegas 5a Câm. de Dir. Priv. j.
Em 25/06/2020).
“(...) Seguro. Plano de saúde. Contrato coletivo.
Rescisão do contrato de trabalho. Demandante
aposentado
e
após
dispensado.
Pretendida
manutenção do plano de assistência médica,
mediante
revisão
do
prêmio.
Descabimento.
Aplicação dos arts. 30 e 31 da lei n. 9.656/98.
Manutenção
condicionada
à
assunção
da
responsabilidade do demitido pelo pagamento integral
do prêmio ou de outra eventual forma de custeio dos
benefícios. Tutela legal que assegura a continuidade
do contrato e a qualidade da cobertura de assistência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046734-56.2018.8.26.0100 -Voto no 00430G
6
mas que não cria direito adquirido ao modelo de
custeio. Modificações na contribuição que podem
acontecer em conformidade com as alterações no
plano paradigma, respeitada a paridade entre
funcionários ativos e inativos. Validade do reajuste
de preço decorrente de variação de faixa etária.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(grifos nossos) Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido” (Ap. no
1004463-32.2017.8.26.0564 Rel. Vito Guglielmi j.
em 21/09/2017).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. Funcionário aposentado/demitido.
Exegese
do
artigo
31
da
Lei
no
9.656/98.
Inadmissibilidade de dois planos distintos, um para
os empregados da ativa e outro para os aposentados. Extinção do plano médico de
autogestão da Volkswagen, com migração de toda
a carteira para Bradesco Mediservice. Ex- empregado e seus dependentes deverão
permanecer na apólice do novo plano de saúde,
desde que seja o mesmo aplicado para ativos e
inativos, mediante o pagamento integral, pelo
autor,
da
contribuição
devida
(patronal
e
empregado). Validade da imposição do grau de
moderação do valor da mensalidade pautado na
faixa etária do segurado, desde que também seja
aplicado aos funcionários em atividade. Pedido
parcialmente procedente. (grifos nossos) Ônus
sucumbenciais
atribuídos
integralmente
às
rés.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(grifos
nosso)
(Ap.
no
1022087-
94.2017.8.26.0564 Rel. Des. Paulo Alcides j. em
19.04.2018).
Referido entendimento foi sedimentado no julgamento dos
REsps 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP, pela sistemática
dos recursos repetitivos, sendo fixada a seguinte tese (Tema no
1034):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046734-56.2018.8.26.0100 -Voto no 00430G
7
“Para os fins repetitivos, foram fixadas as seguintes
teses:
"a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de
prestação de serviço, de forma de custeio e de valores
de contribuição não implicam interrupção da contagem
do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei no
9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos
contributivos para fins de cálculo da manutenção
proporcional
ou
indeterminada
do
trabalhador
aposentado no plano coletivo empresarial.
b) O art. 31 da Lei no 9.656/1998 impõe que ativos e
inativos sejam inseridos em plano de saúde
coletivo único, contendo as mesmas condições de
cobertura assistencial e de prestação de serviço, o
que inclui, para todo o universo de beneficiários, a
igualdade de modelo de pagamento e de valor de
contribuição, admitindo-se a diferenciação por
faixa etária se for contratada para todos (grifo
nosso), cabendo ao inativo o custeio integral, cujo
valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte
com a parcela que, quanto aos ativos, é
proporcionalmente suportada pelo empregador.
c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os
requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998, não tem
direito adquirido de se manter no mesmo plano
privado de assistência à saúde vigente na época da
aposentadoria, podendo haver a substituição da
operadora e a alteração do modelo de prestação de
serviços, da forma de custeio e dos respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046734-56.2018.8.26.0100 -Voto no 00430G
8
valores, desde que mantida a paridade com o
modelo dos trabalhadores ativos (grifo nosso) e
facultada a portabilidade de carências.
Vale dizer, o custeio do plano com base na faixa etária não
se apresenta abusivo, desde que seja também aplicado aos
funcionários em atividade, pois como visto, é vedada a imposição
de critérios diferenciados para as duas categorias de segurados.
No caso concreto, toda a narrativa do apelo da ré é no
sentido de que o critério da faixa etária incide apenas no plano de
inativos (funcionários aposentados e demitidos), o que não
discrepa da prova coligida, visto que não há nas condições gerais
do contrato e demais aditamentos (fls. 82/143) os percentuais de
valores de prêmios e reajustes como aqueles previstos na tabela
que impõe o custo por faixa etária para inativos (fls. 144).
De tal sorte, a hipótese é mesmo de procedência da ação,
não havendo nada a ser reparado na r. sentença que determinou
a manutenção do contrato nas mesmas condições anteriores.
Majoro a verba honorária para R$ 3.000,00, já considerado o
trabalho realizado na fase recursal.
Pelo o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Rodolfo Pellizari
Relator